Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-97.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HENRIQUE RODEGUER CASTILHO - CPF: 346.977.188-01 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), HERMES RIBEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 24.390.000/0001-03 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), HERMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 650.778.061-87 (APELADO), SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA - CPF: 593.346.061-34 (APELADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RAC Nº 1004906-97.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

HENRIQUE RODEGUER CASTILHO

APELADO(S):

HERMES RIBEIRO DA SILVA – ME

HERMES RIBEIRO DA SILVA

SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
FURTO DE MOTOR NÁUTICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM – SUPOSTO SERVIÇO DE “GUIA DE PESCA”
–
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização de serviço de hospedagem importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da pousada, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a culpa dos requeridos pelos alegados danos sofridos, deve a ação ser julgada improcedente, especialmente se não há qualquer comprovação da contratação de serviço de guarda ou de retirada do motor dos barcos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENRIQUE RODEGUER CASTILHO
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Nº 1004906-97.2018.8.11.0003,

proposta em face de
HERMES RIBEIRO DA SILVA – ME (POUSADA CASA PANTANEIRA), HERMES RIBEIRO DA SILVA E SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA
. Por fim, condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15 (ID. 208435270).

Em síntese, sustenta o apelante que resta evidente que o furto motor
Yamaha 40 AMHS2
foi consequência de falha dos serviços e da segurança do estabelecimento hospedeiro, uma vez que insistiram que o motor fosse deixado nas dependências do barco, pois estava sob os cuidados da pousada.

Afirma que, em analogia à Súmula 130 do STJ, conclui-se que o motor, objeto do furto, é de exclusiva propriedade do apelante, e que diante do defeito existente na prestação do serviço oferecido pela requerida, esta devera ressarcir à título de prejuízos materiais o valor de R$ 11.464,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), conforme restou demonstrado através da nota fiscal encartada no ID de n° 13946452, a propriedade do apelante e o valor despendido para adquirir o produto.

Ademais, quanto ao abalo moral, salienta que restou frustrado seu passeio em família por negligência da apelada, havendo assim, necessidade da condenação ao pagamento de danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões ID 208435276, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RAC Nº 1004906-97.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

HENRIQUE RODEGUER CASTILHO

APELADO(S):

HERMES RIBEIRO DA SILVA – ME

HERMES RIBEIRO DA SILVA

SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA

VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

O apelante
suscita a presente prejudicial, sob o argumento de que pretendia produzir provas, quais sejam, provas oral/testemunhal, a fim de comprovar que:
“a) o furto foi consequência de uma falha de segurança do estabelecimento hospedeiro; b) que os Apelados insistiram que o motor fosse deixado nas dependências do barco ; c) que o Apelante efetuou a contratação de tal serviço.”
, contudo, o juiz singular entendeu não haver a necessidade de se produzir prova na instrução processual.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, em que o juiz
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15, porquanto:
“No que concerne ao pedido de provas orais – formulado por ambas as partes -, improdutivo ao caso concreto, eis que a relação contratual estabelecida entre as partes é fato incontroverso (hotelaria), subsistindo a discussão apenas quanto à inclusão do serviço de guarda e responsabilidade pelos danos decorrentes, o que pode ser perfeitamente comprovado através de provas documentais, sobretudo porque sequer foi apontada a real necessidade na oitiva de testemunhas, deixando de atender à intimação de id 23751512”
(ID. 86823080).

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária a prova oral para o deslinde da ação.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, sendo certo que o magistrado singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que
HENRIQUE RODEGUER CASTILHO
ajuizaram a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
HERMES RIBEIRO DA SILVA – ME, HERMES RIBEIRO DA SILVA E SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA.
, aduzindo que:

“em abril de 2018, programou um passeio junto com sua família/amigos, tendo sido escolhido como destino a pousada mencionada, localizada em Santo Antônio do Leverger.

Relata que após a pescaria retornaram à pousada e solicitaram ao guia/piloto do barco que retirasse o motor para que fosse guardado, tendo sido informado que não havia problema e que o motor estava sob os cuidados da pousada, bem como que os barcos sempre permaneciam naquele local (porto da Pousada Pantaneira).

Acrescenta que havia sido contratado o serviço de “Guia de Pesca” para que além de pilotar e guiar também fosse guardado e retirado o motor do barco. Ainda assim, assevera que o motor foi deixado no porto, sendo que na madrugada do dia 27/04/2018 o equipamento foi furtado, juntamente com outros motores e barcos. Sem lograr êxito na tentativa de solução amigável, requer a procedência da pretensão inicial com a condenação da parte ré no pagamento de R$ 11.464,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 como reparação pelos danos morais.”

Ao sentenciar, o magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento julgou
improcedente
a ação, consoante relatado.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do Código Civil), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
[...]
”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

O apelante assevera que “
contrataram o serviço oferecido pela pousada do guia/piloto de barco, denominado de “Guia de Pesca”, para que além de pilotar e guiar, também colocasse e retirasse o motor do barco
.” e que, “
Após retornarem para pousada, fora solicitado ao guia/piloto do barco que retirasse o motor para que o mesmo pudesse ser guardado. Porém, o mesmo (guia), juntamente como o proprietário da pousada, Sr. Hérmes, garantiram que não havia problema, que o motor estava sob os cuidados da pousada, posto os barcos sempre permaneciam naquele local (porto da Pousada Pantaneira).”

No entanto, como bem assertivo na sentença de primeiro grau (ID 86823080):

“A partir da leitura da petição inicial e da contestação, é possível inferir que o local utilizado para o estacionamento dos motores/barcos não é o mesmo em que fica situada a pousada, tratando-se de local externo e separado.

Ainda da leitura das peças processuais, verifica-se que o que existe no local é uma mera tolerância para que os hospedes guardem seus barcos e motores, sem que haja vinculação à pessoa jurídica ré ou uso exclusivo por esta e seus clientes.

Vale dizer, dos documentos apresentados não se extrai qualquer informação capaz de evidenciar que a parte demandada utiliza o local como espécie de comodidade para incrementar o serviço e, por conseguinte, atrair mais clientes.

Portanto, o que se vê, com o furto, é a quebra do nexo causal pelo fato de terceiro, nos termos do art.14, §3º, II, CDC. Inclusive, é possível fazer um paralelo do presente caso com aqueles em que o STJ tem entendido pela ausência de responsabilidade, devido à circunstância de o “estacionamento” ser exterior ao estabelecimento.

A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO REQUERIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores. Precedentes. 1.1. Acórdão estadual reformado para afastar a responsabilidade do requerido pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento externo de propriedade da Prefeitura Municipal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1544076/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)

É certo que se está diante de situação diferenciada, visto que o local em que se guarda os barcos não é estacionamento e nem tampouco a parte requerida é um “shopping center”/estabelecimento comercial urbano. Todavia, tem-se situações muito semelhantes, e onde impera a mesma razão deve imperar o mesmo direito.

Em outras palavras, sendo o lugar de depósito de barcos e motores exterior à pousada e sem a demonstração de que este local foi utilizado para incrementar o serviço ou até mesmo com a finalidade de promover publicidade, os pedidos devem ser julgados improcedentes, pela não demonstração do nexo de causalidade.

Registre-se, em arremate, que não obstante o autor tenha alegado a contratação do serviço de “Guia de Pesca”, incluindo a colocação e retirada do motor do barco (vigilância), nada apresentou para corroborar sua afirmação. Não trouxe um único recibo nesse sentido, nem mesmo troca de e-mails/mensagens ou, ainda, eventual anúncio que comprove a aquisição e remuneração apartada desse serviço, assim como também não há, frise-se, demonstração de que tenha sido divulgada a abrangência de local para a guarda desses pertences.”

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, cabe ao autor/apelante demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, mas deixou de cumprir com seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus – que não é automática – depende de verossimilhança.

A propósito:

“
[...]
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA . OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/12/2019, DJE 22/01/2020) (g.n.).

“
[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.
”
(TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Assim, diante do conjunto probatório dos autos,
de se manter a sentença que
julgou improcedente a ação,
bem concluindo pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora/apelante, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade pela ausência de prova de que a contratação dos serviços de hotelaria envolveria também os serviços de retirada/guarda do motor do barco.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 2. ‘
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). [...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).

“
[...]
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).

“
[...]
2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora.
[...] 4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).

“
[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo para 12% o percentual da condenação em honorários advocatícios, consoante artigo 85, §11, do CPC/15
.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que
HENRIQUE RODEGUER CASTILHO
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
HERMES RIBEIRO DA SILVA – ME, HERMES RIBEIRO DA SILVA E SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA.
, aduzindo que:

“em abril de 2018, programou um passeio junto com sua família/amigos, tendo sido escolhido como destino a pousada mencionada, localizada em Santo Antônio do Leverger.

Relata que após a pescaria retornaram à pousada e solicitaram ao guia/piloto do barco que retirasse o motor para que fosse guardado, tendo sido informado que não havia problema e que o motor estava sob os cuidados da pousada, bem como que os barcos sempre permaneciam naquele local (porto da Pousada Pantaneira).

Acrescenta que havia sido contratado o serviço de “Guia de Pesca” para que além de pilotar e guiar também fosse guardado e retirado o motor do barco. Ainda assim, assevera que o motor foi deixado no porto, sendo que na madrugada do dia 27/04/2018 o equipamento foi furtado, juntamente com outros motores e barcos. Sem lograr êxito na tentativa de solução amigável, requer a procedência da pretensão inicial com a condenação da parte ré no pagamento de R$ 11.464,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 como reparação pelos danos morais.”

Ao sentenciar, o magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento julgou
improcedente
a ação, consoante relatado.

Interposto Recurso de Apelação pela parte autora nº 1004906-97.2018.8.11.0003, esta 2ª Câmara de Direito Privado, por maioria, vencida a relatora,
acolheu
a preliminar de cerceamento de defesa nos termos do voto do 1º. vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho),

anulando
a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para as providências indispensáveis para apurar a verdade real (ID. 94750951).

As partes foram instadas a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2023 (ID. 208428495).

Sobreveio a nova sentença de improcedência do feito (ID.

208435270).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
[...]
”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No entanto, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

O apelante assevera que
“contratado todos os serviços possíveis para conforto e comodidade da família, um deles é o guia de pesca “pirangueiro”, realizando os serviços de manuseio do barco, o zelo pelos pertences aquáticos do Apelante (motor), ajuda com a pesca e limpeza de peixes, dentre outras especificações
”
e
“
solicitaram ao guia/piloto do barco que retirassem o motor para que fosse guardado com maior segurança, Logo, foi informado que não havia NENHUM problema, pois, o motor e os respectivos barcos estavam sob o zelo/cuidado da pousada Apelada, bem como era de costume deixar os respectivos pertences naquele local
.”,
contudo, diante das provas produzidas aos autos, inclusive das testemunhas e informantes requerida em fase recursal, não se verifica a responsabilidade da pousada pelo fortuito ocorrido (furto motor).

Isto porque, além dos fatos terem ocorrido em local que não pertence à pousada, tratando-se de local externo, à cerca de 500m de distância, não há qualquer prova que indique a contratação de “Guia de pesca” (sic -
guia de pesca “pirangueiro”, realizando os serviços de manuseio do barco, o zelo pelos pertences aquáticos do Apelante (motor), ajuda com a pesca e limpeza de peixes, dentre outras especificações.”),
através de comprovante de contratação do serviço ou pagamento, ou que a pousada ofereça tais serviços.

Nesse sentido, como bem assertivo na sentença de primeiro grau (ID 208435270):

“
As provas produzidas deixaram evidenciado que o local onde estava o motor furtado era utilizado para o estacionamento dos motores/barcos - mas é um espaço que não pertence à pousada, tratando-se de local externo e separado. Não há, em todo o acervo probatório, uma única prova que possa vincular a pessoa jurídica ré àquele local; ou comprovar que o espaço fosse de uso exclusivo pela pousada e seus clientes.

E, neste cenário, tem-se afastada, então, a responsabilidade da requerida pelos bens que ali são deixados - por se tratar de um ‘estacionamento’ externo.

[...]

Nesta senda, sendo o lugar onde ficou o motor um espaço exterior à pousada; e não tendo restado comprovado (seja pela prova documental, seja pela prova oral), que este local servia para incrementar o serviço da pousada, ou promover a sua publicidade e captar clientes por este atrativo - não há razões para o acolhimento do pedido autoral, dada a inexistência do nexo causal.

O conjunto probatório dos autos evidencia a inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da pousada em indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora - eis que não preenchidos os requisitos legais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Repiso que, embora o autor tenha aventado a tese da contratação do serviço de “Guia de Pesca” (onde afirma estar incluído o serviço de colocação e retirada do motor do barco, com vigilância), sua afirmação não foi escorada por nenhuma prova: não apresentou o contrato; não apresentou um recibo com essa descrição; não apresentou um print de conversa ou email; não colacionou um anúncio da pousada oferecendo o serviço; etc. E a prova testemunhal produzida, diga-se de passagem, também não foi suficiente para fazer qualquer prova segura desta alegação autoral.
.”

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, cabe ao autor/apelante demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, mas deixou de cumprir com seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus – que não é automática – depende de verossimilhança.

A propósito:

“
[...]
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA . OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/12/2019, DJE 22/01/2020) (g.n.).

“
[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.
”
(TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Assim, diante do conjunto probatório dos autos,
de se manter a sentença que
julgou improcedente a ação,
bem concluindo pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora/apelante, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade pela ausência de prova de que a contratação dos serviços de hotelaria envolveria também os serviços de retirada/guarda do motor do barco (“Guia de Pesca”).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 2. ‘
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). [...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).

“
[...]
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).

“
[...]
2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora.
[...] 4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).

“
[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo para 15% o percentual da condenação em honorários advocatícios, consoante artigo 85, §11, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024